Tribunal: STF
Processo: RHC 176430
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRANDE QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO CONCRETO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Esta Corte superior entende que, para afastar a benesse com suporte na dedicação a atividades criminosas, é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, conforme se verifica no caso dos autos. Precedente.
    2. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c o art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, e à pena de 4 meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 308, do CP, em regime aberto.
    3. Interposta apelação pelo Ministério Público, foi dado parcial provimento ao recurso para afastar a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, majorando a pena a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 520.244, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, a Sexta Turma do STJ desproveu o recurso.
    5. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o não reconhecimento da diminuta prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, pelo Tribunal de Justiça local, baseou-se unicamente na quantidade da droga apreendida em poder ré, o que ensejou a PRESUNÇÃO de que a mesma pertencia a organização criminosa e se dedicava ao tráfico de drogas”. Aduz que, “em verdade, a Agravante não passa de “mula”, pessoa contratada com o único propósito de fazer o transporte da substância entorpecente, sem que haja nos autos provas concludentes e irretorquíveis de que fazia parte de organização criminosa ou se dedicava a atividade criminosa”.
    6. A defesa requer “o provimento do presente recurso a fim de que seja reconhecida da benesse do delito do tráfico privilegiado com o consequente abrandamento do regime inicial para cumprimento da reprimenda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, afastando ainda a hediondez do delito”. 
    7. Decido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. Na hipótese dos autos, as instâncias precedentes deixaram de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas com respaldo em dados objetivos da causa. Sendo assim, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Nota-se que a pena-base foi fixada em 1 ano acima do mínimo legal em razão da quantidade de drogas apreendidas 65,5 kg de maconha (fl. 352). 
    Para o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as instâncias de origem indicaram que houve a contratação da “ré para transportar drogas da cidade de Dourados/MS até o município de Bataguassu/MS, para o que receberia determinada contraprestação em dinheiro. O contratante custeou todas as despesas da viagem e hospedagem. Na cidade de Dourados/MS, [a paciente] pegou o veículo já carregado com a droga com uma terceira pessoa, não identificada, quando, então, retornaram até o suposto destino final do entorpecente, que, como dito, seria a cidade de Bataguassu/MS, sendo, porém, presos em flagrante nesse itinerário, concluindo, portanto, que a denunciada fazia parte de especializada organização criminosa” (fl. 435). 
    Esta Corte superior entende que, para afastar a benesse com suporte na dedicação a atividades criminosas, é preciso, além da quantidade de drogas, aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, conforme se verifica no caso dos autos. 
    […]
    Negado o reconhecimento do tráfico privilegiado, não há como ser afastada a natureza hedionda do crime, haja vista que a jurisprudência dessa Corte superior entende que apenas o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo. Nesse sentido: Pet 11.796/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016. 
    […].”
    10. E mais: reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese de que se cuida, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar o entendimento do Tribunal estadual acerca da apreensão de grande quantidade de drogas.
    11. Por fim, acolho o parecer do Ministério Público Federal no sentido de que “não verificada ilegalidade na r. Sentença e no v. Acórdão, ante a necessidade de afastamento do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, bem como da aplicação do regime inicial fechado, ante a constatação da dedicação a atividades criminosas pelo Paciente e a especial reprovabilidade delitiva. Por consectário lógico, revela-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator